Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-63.2021.8.11.0027
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000273-63.2021.8.11.0027
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), ALLINSSON ARLEY PAGANI AMORIM - CPF: 222.978.168-55 (REQUERENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), ADRIANO MIOTTO (VÍTIMA), JAQUELINE NASCIMENTO DA COSTA (VÍTIMA), J. M. C. A. (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 007.257.011-37 (VÍTIMA), J. M. C. A. - CPF: 092.412.841-02 (VÍTIMA), ADRIANO MIOTTO - CPF: 018.590.259-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL E LESÃO CORPORAL CULPOSA. (ART. 129, CAPUT E §6o DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DO ART. 5 DA LEI 11.340/06).
INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

“A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido
(...)” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1986576 RS 2022/0048582-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Allinsson Arley Pagani Amorim contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal (art. 129,
caput
e art. 129, §6o do Código Penal, na forma do art. 5 da Lei 11.340/06), à pena de 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção no regime aberto e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago a cada vítima, a titulo de indenização por dano moral. (ID 227015207).

Irresignado, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
afastamento do valor indenizatório ou redução;
b)
efeito suspensivo no recurso;
c)
honorários advocatícios. (ID 227015212)

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 227015218).

Por fim, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso (ID 227723683), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL e LESÃO CORPORAL CULPOSA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA
– Pedido para afastar ou reduzir a indenização por danos morais –
Preliminar de não conhecimento do recurso
– Defesa apresentou Recurso Inominado e não apelação – Erro grosseiro – Intempestividade – Impossibilidade de aplicaão do princípio da fungibilidade – Mérito – Alegações improcedentes – Impossibilidade de afastamento da indenização por danos morais – Pedido expresso na denúncia – Valor

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de recurso inominado interposto por Allinsson Arley Pagani Amorim contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itiquira/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por lesão corporal (art. 129,
caput
e art. 129, §6o do Código Penal, na forma do art. 5 da Lei 11.340/06), à pena de 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção no regime aberto e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser pago a cada vítima, a titulo de indenização por dano moral.

Nesse sentido, extrai-se dos autos que a defesa pleiteia o afastamento do valor indenizatório, efeito suspensivo do recurso e fixação de honorários advocatícios.

Contudo, a par de toda argumentação e atento aos autos, verifico não assistir razão a defesa. Isso porque, a defesa interpôs Recurso Inominado previsto no art. 41 e seguintes da Lei 9.099/95, oportunidade em que deveria interpor o Recurso de Apelação.

Nessa senda, por oportuno, utilizo-me de trecho do parecer ministerial como razão de decidir:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça entende que “a interposição de recurso inadequado, quando ausente dúvida objetiva e razoável sobre a via correta, caracteriza-se como erro grosseiro, não atendendo as condições da ação.” (AgInt na PET no AREsp n. 2.512.213/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Além disso, embora a fungibilidade recursal permite que o julgador aproveite o recurso inadequado, se houver boa-fé do recorrente, consta que, no caso em análise, o recurso de apelação é flagrantemente intempestivo, porquanto o apelante tomou ciência da sentença impugnada na data de 30.11.2023 (quinta-feira) e interpôs o presente recurso somente em 07/12/2023 (quinta-feira).

O prazo para apelar é de 05 (cinco) dias, contados a partir da intimação da sentença à parte. O termo final para interposição do apelo encerrou em 05.12.2024. Desta forma, diante da intempestivade do recurso, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, devendo o recurso não ser conhecido.

Neste sentido, “a aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: i) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; ii) inexistência de erro grosseiro; e iii)
que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. In casu, nenhum dos requisitos restou cumprido (...)” (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1986576 RS 2022/0048582-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

Pelo não conhecimento do recurso interposto (...)”

No caso dos autos o apelante interpôs "RECURSO INOMINADO", com fulcro nos artigos 41 e seguintes da Lei 9.099/95.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro"

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 534.772 - SP (2014/0139636-2). RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO. Vistos. Cuida-se de agravo apresentado pela TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão que obstou a subida de recurso especial interposto, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (fl. 66, e-STJ): "Ação de indenização. Telefonia. Inscrição indevida no cadastro de 'inadimplentes. Decisão que julgou parcialmente procedente condenando a agravante ao pagamento de danos morais, a qual interpôs Recurso Inominado.
Recurso não recebido, posto não ser o remédio jurídico cabível, uma vez que o processo tramita no juízo comum. Deveria ter sido interposta apelação. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Erro grosseiro. Recurso desprovido.
" No recurso especial, a agravante alega violação do art. 244 do Código de Processo Civil. Afirma que, em síntese, que, "como os fundamentos e a pretensão deduzidos no Recurso Inominado são as mesmas da Apelação como aqueles foram apresentados dentro do prazo para a interposição da Apelação, é patente a possibilidade de se receber esse Recurso Inominado como Apelação e assim reavaliar a r. decisão que não conheceu-o recurso por ter sido considerado erro grosseiro" (fl. 74, e-STJ). Apresentadas as contrarrazões (fls. 89/93, e-STJ), sobreveio o juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 95/96, e-STJ), o que ensejou a interposição do presente agravo. É, no essencial, o relatório.
O recurso não merece prosperar. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância do prazo do recurso adequado.

A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro.
Neste sentido: "AGRAVO REGIMENTAL. NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUSO INTERPOSTO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. I - A 3a Seção desta Corte Superior é assente acerca da inadmissibilidade de agravo regimental contra acórdão, revelando-se impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. II - Agravo regimental não conhecido." ( AgRg no AgRg no AREsp 355.603/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 5/6/2014, DJe 10/6/2014.)

Dessa forma, diante da ausência de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal em razão de o recurso interposto erroneamente e da impossibilidade de invocação do princípio da fungibilidade recursal, o presente recurso não deve ser conhecido.

Ante todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, não conheço o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025